Tribunal: STF
Processo: RE 1376455
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 150, INC. I, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO Nº 282 SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ALTERAÇÕES NA LEI Nº 12.546, DE 2011. MEDIDAS PROVISÓRIAS Nº 774, DE 2017, E Nº 794, DE 2017, PERDA DE EFICÁCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. FOLHA DE SALÁRIOS. RECEITA BRUTA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 774, DE 2017. REVOGAÇÃO. MP Nº 794/2017. EFEITOS RETROATIVOS. 



    A MP nº 794/2017 revogou a MP nº 774/2017, retornando os efeitos da Lei nº 12.546/2011 (artigos 8º e 9º), como se nunca tivesse perdido sua eficácia. Significa que a lei afastada nunca deixou de regular a matéria.” (e-doc. 69).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a“ do permissivo constitucional, a recorrente alega violados os arts. 62, “caput”, e 150, inc. I, da Constituição da República. 



    2.1. Argumenta que: “(i) a uma, nos termos do art. 2º, §3º, da LINDB, não há repristinação tácita no direito brasileiro; (ii) a duas, que, para se exigir ou aumentar tributo é necessária edição de lei em sentido estrito, consoante previsão disposta no art. 150, inciso I, Constituição; a Lei n. 13.670/2018 não poderia alterar os dispositivos da Lei n. 12.546/2011, uma vez que essa norma não mais existiria em razão da ausência de repristinação tácita” (e-doc. 108, p. 11).



    2.2. Pede o provimento do recurso extraordinário para “reformar o r. acórdão a quo e assim declarar a inconstitucionalidade dos valores pagos a título de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, no período correspondente à ausência de norma de incidência no sistema, assim entendido o ínterim entre a publicação da Medida Provisória n. 794/17 - 09 de agosto de 2017 - até a presente data, tendo em vista a impossibilidade de repristinação (art. 2º, § 3º, da LINDB) conforme entendimento já consolidado por este Egrégio Supremo Tribunal no julgamento do RE n. 555.421/AM, sendo, portanto, evidente a força de lei das alterações promovidas pelas Medidas Provisórias, consoante art. 62, caput, CRFB, bem como vedação a exigência de tributo sem lei que o estabeleça, no termos do art. 150, I, CRFB” (e-doc. 108, p. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não merece prosperar.



    4. De início, observa-se que o art. 150, inc. I, da CRFB, indicado como violado, nas razões do recurso extraordinário, não foi objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 108). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Nesse contexto, destaco as ementas dos precedentes abaixo:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Adicional. Fundo de combate a pobreza. Bem. Caracterização como supérfluo. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.455.427-AgR/AL, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.102.659-AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/12/2023, p. 18/12/2023).



    5. Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices processuais, o que não é o caso, o recurso não mereceria prosperar.



    5.1 Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão impugnado pelo recurso extraordinário:



    “(...) De fato, a Medida Provisória nº 774/2017 antes de ser convertida em lei, no prazo previsto no art. 62, § 3º, da Constituição Federal, e de perder sua eficácia, foi revogada pela Medida Provisória nº 794/2017 (DOU de 09/08/2017). 



    A revogação da Medida Provisória nº 774/2017 ocorreu antes de ela ser convertida em lei, ou da expiração de seu prazo de validade. 



    Nesse contexto, é razoável entender-se que ela não produziu quaisquer efeitos, nem mesmo durante o período de sua vigência. 



    E isto porque o poder excepcionalmente atribuído ao Chefe do Poder Executivo, de adotar medidas provisórias, com força de lei, deve ser interpretado restritivamente.



    Quando revoga as medidas provisórias que adotou, pode-se entender que o Chefe do Poder Executivo exerce um juízo de retratação, com efeitos ex tunc. 



    O entendimento desta Corte Regional é no sentido de que a revogação da MP nº 774/2017, pela MP nº 794, de 09-08-2017 produziu efeitos retroativos.” (e-doc. 69, p. 6-7). 



    5.2. O Supremo Tribunal Federal, em casos idênticos, em que se discutiam os efeitos da revogação da referida MP nº 774, pela MP nº 794, concluiu que somente a partir da reapreciação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, Lei nº 12.546, de 2011, e Medidas Provisórias nº 774, de 2017, e nº 794, de 2017, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário.



    5.3. Nesse sentido são as decisões monocráticas, transitadas em julgado, proferidas nos: RE nº 1.276.041/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13/07/2020, p. 23/07/2020; ARE nº 1.261.646/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/05/2020, p. 21/05/2020; RE nº 1.232.576/PR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23/09/2019, p. 03/10/2019; RE nº 1.171.994/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/05/2019, p. 04/06/2019; RE nº 1.198.205/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/04/2019, p. 11/04/2019; RE nº 1.204.247/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/05/2019, p. 29/05/2019; RE nº 1.211.553/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 31/05/2019, p. 05/06/2019; e RE nº 1.190.376/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/03/2019, p. 11/03/2019.



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator